Tribunal: CARF
Processo: 10830.904228/2016-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.904228/2016-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.830 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
CELTEC TECNOLOGIA DE TELECOMUNICACOES E COMERCIO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2010
PER/DCOMP.
IMPOSTO
DE
RENDA
PAGO
NO
EXTERIOR.
COMPROVAÇÃO DA INCLUSÃO DOS LUCROS DISPONIBILIZADOS
DO EXTERIOR NA BASE DE CÁLCULO DA APURAÇÃO DO TRIBUTO
DEVIDO NO BRASIL.
Conforme a legislação tributária a inclusão dos lucros disponibilizados no
exterior na apuração do lucro real no Brasil é condição indispensável para que
se possa compensar o imposto de renda pago no exterior referente a tais lucros
com o apurado no Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.904228/2016-27
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.830 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904228/2016-27

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 106-015.372 de 24 de junho
de 2021 da 2a Turma da DRJ06, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
DESPACHO DECISÓRIO O presente processo trata de Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório com número de rastreamento 114592734,
emitido em 10/05/2016, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
41425.73497.300611.1.3.02-2542.
(...)
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendário 2010. Os valores
das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os valores
confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 344.721,01.
IRPJ devido: R$ 108.522,13.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito e na DIPJ: R$ 236.198,88.
Valor R$ 236.198,88.
No despacho, foi reconhecido R$ 126.283,12.
No documento intitulado “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito”,
que é parte integrante do despacho emitido, vê-se ser a razão para não confirmação das
parcelas:

Ao final desse mesmo documento, sob o título “Documentação Complementar” consta
que documentos considerados na análise do direito creditório estão arquivados no
processo no 10010.016567/0615-04, fls. 1 a 154, e podem ser consultados na Delegacia
da Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito passivo. Tais documentos foram
copiados para o processo em análise (fls. 167/319).

A autoridade fiscal emitiu termo de intimação no qual solicitou a apresentação de
documentação contábil hábil e idônea que demonstrasse a origem do imposto de renda
pago no exterior informado como parcela de composição do crédito do PER/DCOMP
(fl. 232).
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.830 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904228/2016-27

Após solicitar prorrogação de prazo, concedida pela metade pela autoridade fiscal, a
interessada anexou ao processo documentos de fls. 252/290.
Pela análise da autoridade fiscal os documentos apresentados foram considerados
insuficientes para o fim comprobatório, pelo que foi expedido novo termo de intimação,
nos seguintes termos (fls. 292):

Para atender à nova solicitação da fiscalização, a interessada anexou ao processo os
documentos de fls. 294/315.
Após avaliar o conjunto de documentos apresentados, a autoridade fiscal considerou que
(fls. 316/319):
a) A informação quanto ao lucro apurado pela empresa argentina, no valor de
$1.152.743,64 pesos argentinos, correspondentes a R$ 483.460,68, e o comprovante de
pagamento do imposto de renda na Argentina que, convertido para reais, soma R$
169.211,24, guardam correlação com a documentação apresentada à autoridade
tributária daquele país e com as informações prestadas nas fichas 34 e 35 da DIPJ 2011.
b) Conforme registros contábeis e na DIPJ/2011, o contribuinte ofereceu à tributação o
valor decorrente da equivalência patrimonial, que importou em R$ 166.079,53.
c) Quanto ao valor recolhido no exterior, não foi localizada sua contabilização em conta
do Ativo – Imposto de Renda a Compensar.
d) A contrapartida da conta IRPJ sobre o Lucro foi feita a crédito da conta Reserva de
Lucros, no valor de R$ 87.278,89.
e) Quanto ao saldo restante (diferença entre o valor da parcela informada no
PER/DCOMP e o lançamento contábil referido no item anterior), R$ 22.636,86, o
contribuinte escriturou como IRRF no exterior sobre serviços prestados para a CelPlan
Chile S/A, cuja contrapartida foi lançada a crédito da conta Receita – Serviços de
Engenharia, o que comprovaria o oferecimento à tributação. No entanto, embora
intimado, o contribuinte não apresentou qualquer documento emitido no Chile que
comprovasse a efetiva prestação de serviço naquele país.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 23/05/2016, conforme documento de fl. 162, o
sujeito passivo protocolou, em 22/06/2016, a Manifestação de Inconformidade de fls. 3
a 14 e documentação que considera suficiente para comprovar as suas alegações.
Após reafirmar que apresentou documentação comprobatória do imposto de renda pago
na Argentina e fez os registros pertinentes nas fichas 34 e 35 da DIPJ/2011, contesta a
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.830 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904228/2016-27

conclusão da autoridade fiscal de que não teria comprovado a escrituração contábil do
valor de R$ 169.211,24, imposto de renda pago na Argentina:

Citando o art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN) e o art. 395 do Regulamento
do Imposto de Renda (RIR/1999), afirma que teria cumprido os requisitos determinados
pela legislação tributária e invoca que seja aplicado o Princípio da Verdade Material.
A 2a Turma da DRJ06 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
(...)
No PER/DCOMP no 41425.73497.300611.1.3.02-2542 o contribuinte informou, como
parcela de composição do crédito a título de imposto de renda pago no exterior, o valor
de R$ 109.915,75.
Pela documentação apresentada pelo contribuinte à autoridade fiscal, esta verificou que
tal valor seria resultado das seguintes operações:

Apesar de, na manifestação de inconformidade, a interessada não se contrapor
expressamente à conclusão da autoridade fiscal, no quadro resumo apresentado em
resposta à intimação e reproduzido na peça contestatória consta composição diferente,
sendo a totalidade do aproveitamento relacionada à apuração dos lucros na controlada
Argentina:
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.830 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904228/2016-27

Portanto, cabe avaliar, inicialmente, a possibilidade de compensação, no Brasil, do
imposto de renda pago sobre os lucros apurados pela empresa controlada domiciliada na
Argentina.
Observo que há consenso entre a autoridade fiscal e o contribuinte quanto à
legitimidade dos documentos que comprovam a apuração dos lucros e o pagamento do
imposto no exterior, nos seguintes montantes:

O questionamento apontado pela autoridade fiscal é quanto à inclusão, no Brasil, dos
lucros apurados no exterior para cálculo do lucro real, condição que, segundo art. 26 da
Lei no 9.249, de 1995, é indispensável para que se possa proceder à compensação do
imposto pago no exterior com o devido no Brasil.
Conforme consta na reprodução acima, o contribuinte afirma ter oferecido à tributação,
no Brasil, o valor de R$ 483.460,68 a título de lucros disponibilizados pela controlada
argentina. No entanto, não apresentou à autoridade fiscal, quando das respostas à
intimação, tampouco anexou à manifestação de inconformidade documentos que
comprovem a sua afirmação.
Na ficha 34 e 35 da DIPJ/2011, de fato o contribuinte informa que a empresa controlada
domiciliada na Argentina apurou lucro no período. No entanto, enquanto na ficha 34
informa lucros disponibilizados no montante de R$ 244.860,00, na ficha 35, compatível
com as informações constantes da declaração de imposto apresentada à autoridade
tributária argentina, os lucros apurados somam R$ 483.209,04 (fl. 202).
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.830 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904228/2016-27

Há de se notar que o fato de essa informação ser apresentada nessas fichas não assegura
que referidos lucros tenham sido computados na apuração do lucro real.
Para tal verificação, vejamos o preenchimento da ficha 09A da DIPJ/2011, na qual há
linha específica para informação da adição referente aos lucros disponibilizados do
exterior (linha 07):

Como se vê, não foi informada adição, ao lucro real, a título de Lucros Disponibilizados
do Exterior. Além das adições que constam nas linhas 5 e 6, há uma única outra adição
informada nessa ficha, na linha 14, relativa a “Ajustes por Diminuição Valor de
Investimento Avaliação por PL”, no valor de R$ 205.545,32. Portanto, pelos
documentos apresentados não se comprova que houve tributação, no Brasil, dos lucros
auferidos pela controlada argentina.
Como já dito, de acordo com a legislação tributária a inclusão dos lucros
disponibilizados no exterior na apuração do lucro real no Brasil é condição
indispensável para que se possa compensar o imposto de renda pago no exterior
referente a tais lucros com o apurado no Brasil. Ainda que haja comprovação por
documentos hábeis do imposto pago em país estrangeiro, se não for comprovada a
inclusão dos lucros disponibilizados do exterior na apuração da base de cálculo do
imposto devido no Brasil, nenhum valor há de ser confirmado para compensação com o
imposto devido em nosso país.
Quanto à escrituração contábil do imposto pago no exterior, segundo análise da
autoridade fiscal o lançamento referente à compensação do imposto de renda pago no
exterior com o imposto apurado no Brasil teria sido feito a débito da conta “IRPJ sobre
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.830 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904228/2016-27

o Lucro” e crédito da conta “Reserva de Lucros”, conta do Patrimônio Líquido, e não
conta de ativo.
A interessada, por sua vez, alega que “o fato do imposto ter sido lançado na conta de
‘Reserva de Lucros’ não traz nenhum prejuízo ao erário público nem afeta o resultado
do exercício da empresa, uma vez que esta conta pertence ao grupo das contas do
Patrimônio Líquido” e que tal suposto erro deveria ser superado com suporte no
Princípio da Verdade Material.
É fato notório a inadequação da escrituração contábil do imposto pago no exterior na
conta “Reserva de Lucros”, porque é conceito básico da contabilidade, aqui apresentado
de forma sintética, que contas do ativo representam direitos da entidade, enquanto as de
passivo expressam as obrigações, sendo o patrimônio líquido a representação dos
recursos dos sócios na entidade, correspondente à diferença entre ativo e passivo. No
entanto, foi a partir da avaliação da escrituração contábil que a autoridade fiscal
concluiu que os lucros disponibilizados do exterior não foram incluídos na apuração do
lucro real.
Destaco, ainda, que a constatação pela autoridade fiscal do oferecimento à tributação do
valor da equivalência patrimonial em relação ao investimento na empresa argentina, que
importou R$ 166.079,53, apenas relata o que se extrai da documentação contábil
apresentada em resposta à intimação. Tal fato não guarda relação com a pretendida
compensação do imposto de renda pago no exterior com o devido no Brasil, como resta
claro pelo §6o do art. 25, que esclarece o tratamento a ser dado aos resultados da
avaliação dos investimentos no exterior pelo método da equivalência patrimonial, e pelo
art. 26 da Lei no 9.249, de 1996, que delimita tal compensação para impostos incidentes
sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital (estendida, pelo art. 15 da Lei no 9.430, de
1996, às receitas decorrentes da prestação de serviços).
Quanto às receitas de serviços prestadas para empresa no Chile, além de ser tema não
tratado pela interessada na manifestação de inconformidade, a autoridade fiscal afirma
que, embora intimado, o contribuinte não apresentou documentos comprobatórios de
tais operações.
Conclusão
Ante o exposto e o contido nos autos do presente processo administrativo, reconheço
por tempestiva a manifestação de inconformidade e concluo pela sua improcedência,
não merecendo reforma a decisão exarada no despacho decisório contestado.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente com os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade que passo a transcrever:
(...)
III – DOS FUNDAMENTOS PARA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
09. A atual Carta Magna determina que a lei o único instrumento possível para a
concessão de incentivo tributário (artigo 150, § 6o). Neste sentido, as Instruções
Normativas têm natureza estritamente regulamentar e jamais podem criar ou extinguir
direitos.
10. Portanto, o direito à compensação do imposto pago no exterior é previsto em lei
(artigo 87 da Lei n. 12.973/14), sendo justificado pela máxima de que um mesmo
rendimento não pode ser duplamente tributado, tanto no país de fonte, como no de
residência da investidora.
(...)
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.830 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904228/2016-27

11. Está claro que a lei garante ao contribuinte o direito à compensação com tributos
pagos no exterior. Bem como, não se pode questionar com relação aos valores pagos no
exterior sobre os impostos sobre o lucro.
12. Com relação à DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica do exercício 2011, ano-calendário 2010, na Ficha 62 – Participações
Permanente em Coligadas ou Controladas, o contribuinte informa o valor do Resultado
da Equivalência Patrimonial oferecido à tributação, no valor de R$ 166.079,53 apurado
pela sua Controlada estabelecida na Argentina.

13. O Resultado da Equivalência Patrimonial total oferecido à tributação corresponde a
R$ 573.574,09 informado na Demonstração de Resultados do Exercício conforme a
Ficha 6A (linha 25) da Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica, exercício 2011.

14. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF entende que pode ser
compensado o imposto pago no exterior quando comprovado que incidiu sobre o lucro
da controlada que foi reconhecido no resultado da controladora brasileira, com apuração
de IRPJ e CSLL, conforme Acórdão no 1302-003.390.(...)
15. Percebe-se, todavia, que todas as formalidades exigidas pela legislação tributária
para o direito à compensação foram cumpridas por este contribuinte. Portanto, a
empresa não deixou de comprovar na escrituração o imposto recolhido e oferecido à
tributação pelo reconhecimento no resultado da controladora brasileira, com apuração
de IRPJ e CSLL.
16. O mero erro formal no registro contábil que pode ser sanado mediante outro
lançamento contábil de ajuste não pode inibir o direito à compensação de tributo pago
no exterior garantido por lei.
III.1 - DO DIREITO À COMPENSAÇÃO
17. A compensação é uma das modalidades de extinção da obrigação tributária,
podendo a lei, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.830 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904228/2016-27

tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública, conforme determina o artigo 170 do Código Tributário
Nacional, in verbis: (...)
18. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre
os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da prestação de serviços
efetuada diretamente, computados no lucro real, até o limite do imposto de renda
incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas
de prestação de serviços conforme determina o art. 395 do RIR/99 (Regulamento do
Imposto de Renda), in verbis: (...)
19. O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em reais tomando-se
por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para venda pelo Banco
Central do Brasil, correspondente a data de seu efetivo pagamento.
20. O direito à compensação do tributo recolhido no exterior é garantido por lei, sendo
que esta, jamais poderá ser interpretada abstraindo-se dos efeitos inerentes aos fatos
efetivamente ocorridos e da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos
contribuintes, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.
III.2. DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
(...)
IV – DA CONCLUSÃO
31. Diante do exposto, verifica-se que este contribuinte, procedeu a compensação
tributária nos termos do artigo 26 da Lei 9.249/95. Sendo indiscutível o direito à
compensação do IRPJ pago no exterior, no valor de R$ 169.211,24 (cento e sessenta e
nove mil, duzentos e onze reais e vinte e quatro centavos), devidamente comprovados
com o cumprimento das obrigações acessórias no Brasil e no país de origem Argentina.
32. Deste valor de R$ 169.211,24, cabe destacar que R$ 109.915,75 corresponde ao que
foi compensado com o imposto de Renda conforme PER Dcomp e R$ 36.135,16,
corresponde ao que foi compensado com a CSLL conforme PER Dcomp
40829.18313.300412.1.3.03-9468.
V – DO PEDIDO
33. Por todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do r. Acórdão,
requer seja acolhido o presente RECURSO, reconhecendo a improcedência da não
homologação de seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade e homologada em sua totalidade a compensação solicitada na
Per/Dcomp no 41425.73497.300611.1.3.02-2542.
34. Ainda, requer seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
exigido no processo de cobrança vinculado, nos termos do art. 151, III, do Código
Tributário Nacional, até o julgamento definitivo do presente processo de crédito.
35. Protesta desde já, pelo direito de apresentar memorais e sustentação oral no CARF.
É o relatório.

Voto
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.830 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904228/2016-27

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
O ponto controvertido que remanesce para análise deste autos se consubstancia na
possibilidade de homologação da PER/DCOMP no 41425.73497.300611.1.3.02-2542, segundo
qual, o contribuinte informou, como parcela de composição do crédito a título de imposto de
renda pago no exterior, o valor de R$ 109.915,75.
Pela documentação apresentada pelo contribuinte, apesar do recorrente ter
informado que todos os valores a serem compensados decorreriam dos lucros apurados pela sua
controlada (CELPLAN DE ARGENTINA S.A.), à autoridade fiscal, pela análise dos
documentos, verificou que o valor de R$ 22.636,89 dos R$ 109.915,75 glosados a titulo de
imposto de renda pago no exterior seriam provenientes como IRRF no exterior sobre serviços
prestados para a CelPlan Chile S/A, portanto, o resultado das operações e sua origem, asegue
adiante ilustrado:

Dessa forma, apenas para delimitar o objeto de análise do presente julgamento,
ressalto que, conforme mencionado no Acórdão recorrido, não houve oposição do recorrente
quanto “ao saldo restante (diferença entre o valor da parcela informada no PER/DCOMP e o lançamento contábil
referido no item anterior), R$ 22.636,86, o contribuinte escriturou como IRRF no exterior sobre serviços prestados
para a CelPlan Chile S/A, cuja contrapartida foi lançada a crédito da conta Receita – Serviços de Engenharia, o que
comprovaria o oferecimento à tributação. No entanto, embora intimado, o contribuinte não apresentou qualquer
documento emitido no Chile que comprovasse a efetiva prestação de serviço naquele país.”
Sendo assim, como não houve qualquer alegação na oportunidade da
manifestação de inconformidade em relação a glosa decorrente da ausência de comprovação das
receitas de serviço serviços prestadas no Chile pela empresa recorrente que pudesse dar suporte
as informações prestadas pelo contribuinte em seus documentos contábeis, não conheço do
recurso em relação a parcela de R$ 22.636,86 que o contribuinte escriturou como IRRF no
exterior sobre serviços prestados para a CelPlan Chile S/A em razão da ausência de impugnação
específica na instância ad quem.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.830 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904228/2016-27

No recurso voluntário, o recorrente não trouxe qualquer argumento ou
fundamento que pudesse infirmar as conclusões da DRJ, tampouco produziu qualquer prova que
tivesse o condão de alterar o voto prolatado, razão pela qual mantenho incólume o Acórdão da
DRJ quanto a glosa no valor de R$ 87.278,89 referente aos lucros apurados pela empresa
controlada na Argentina nos mesmos termos e sob os mesmos fundamentos insertos no Acórdão
nos termos do § 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento
Interno do CARF – RICARF, passo a transcrever os ́principais excertos do voto:
(...)
A questão que em litígio é quanto ao cumprimento das exigências da legislação
tributária para poder compensar, no Brasil, o imposto pago no exterior.
Assim determina a legislação tributária:
Lei no 9.249, de 1995
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano. [.....]
§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com
observância do seguinte:
I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos lucros que
auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas da legislação
brasileira;
II - os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao lucro líquido da matriz ou
controladora, na proporção de sua participação acionária, para apuração do lucro real;
[.....]
§ 6o Os resultados da avaliação dos investimentos no exterior, pelo método da
equivalência patrimonial, continuarão a ter o tratamento previsto na legislação vigente,
sem prejuízo do disposto nos §§ 1o, 2o e 3o. [.....]
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
Instrução Normativa SRF no 213, de 2002
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil. [.....]
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de impostos
correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais. [.....]
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.830 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904228/2016-27

§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao
montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados
na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor efetivamente
pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de
qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá
calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a inclusão
dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível de
compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu
inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e
sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital, referidos em seu
inc. II.
No PER/DCOMP no 41425.73497.300611.1.3.02-2542 o contribuinte informou, como
parcela de composição do crédito a título de imposto de renda pago no exterior, o valor
de R$ 109.915,75.
Pela documentação apresentada pelo contribuinte à autoridade fiscal, esta verificou que
tal valor seria resultado das seguintes operações:

Apesar de, na manifestação de inconformidade, a interessada não se contrapor
expressamente à conclusão da autoridade fiscal, no quadro resumo apresentado em
resposta à intimação e reproduzido na peça contestatória consta composição diferente,
sendo a totalidade do aproveitamento relacionada à apuração dos lucros na controlada
Argentina:
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.830 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904228/2016-27

Portanto, cabe avaliar, inicialmente, a possibilidade de compensação, no Brasil, do
imposto de renda pago sobre os lucros apurados pela empresa controlada domiciliada na
Argentina.
Observo que há consenso entre a autoridade fiscal e o contribuinte quanto à
legitimidade dos documentos que comprovam a apuração dos lucros e o pagamento do
imposto no exterior, nos seguintes montantes:

O questionamento apontado pela autoridade fiscal é quanto à inclusão, no Brasil, dos
lucros apurados no exterior para cálculo do lucro real, condição que, segundo art. 26 da
Lei no 9.249, de 1995, é indispensável para que se possa proceder à compensação do
imposto pago no exterior com o devido no Brasil.
Conforme consta na reprodução acima, o contribuinte afirma ter oferecido à tributação,
no Brasil, o valor de R$ 483.460,68 a título de lucros disponibilizados pela controlada
argentina. No entanto, não apresentou à autoridade fiscal, quando das respostas à
intimação, tampouco anexou à manifestação de inconformidade documentos que
comprovem a sua afirmação.
Na ficha 34 e 35 da DIPJ/2011, de fato o contribuinte informa que a empresa controlada
domiciliada na Argentina apurou lucro no período. No entanto, enquanto na ficha 34
informa lucros disponibilizados no montante de R$ 244.860,00, na ficha 35, compatível
com as informações constantes da declaração de imposto apresentada à autoridade
tributária argentina, os lucros apurados somam R$ 483.209,04 (fl. 202).
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.830 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904228/2016-27

Há de se notar que o fato de essa informação ser apresentada nessas fichas não assegura
que referidos lucros tenham sido computados na apuração do lucro real.
Para tal verificação, vejamos o preenchimento da ficha 09A da DIPJ/2011, na qual há
linha específica para informação da adição referente aos lucros disponibilizados do
exterior (linha 07):

Como se vê, não foi informada adição, ao lucro real, a título de Lucros Disponibilizados
do Exterior. Além das adições que constam nas linhas 5 e 6, há uma única outra adição
informada nessa ficha, na linha 14, relativa a “Ajustes por Diminuição Valor de
Investimento Avaliação por PL”, no valor de R$ 205.545,32. Portanto, pelos
documentos apresentados não se comprova que houve tributação, no Brasil, dos lucros
auferidos pela controlada argentina.
Como já dito, de acordo com a legislação tributária a inclusão dos lucros
disponibilizados no exterior na apuração do lucro real no Brasil é condição
indispensável para que se possa compensar o imposto de renda pago no exterior
referente a tais lucros com o apurado no Brasil. Ainda que haja comprovação por
documentos hábeis do imposto pago em país estrangeiro, se não for comprovada a
inclusão dos lucros disponibilizados do exterior na apuração da base de cálculo do
imposto devido no Brasil, nenhum valor há de ser confirmado para compensação com o
imposto devido em nosso país.
Quanto à escrituração contábil do imposto pago no exterior, segundo análise da
autoridade fiscal o lançamento referente à compensação do imposto de renda pago no
exterior com o imposto apurado no Brasil teria sido feito a débito da conta “IRPJ sobre
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.830 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904228/2016-27

o Lucro” e crédito da conta “Reserva de Lucros”, conta do Patrimônio Líquido, e não
conta de ativo.
A interessada, por sua vez, alega que “o fato do imposto ter sido lançado na conta de
‘Reserva de Lucros’ não traz nenhum prejuízo ao erário público nem afeta o resultado
do exercício da empresa, uma vez que esta conta pertence ao grupo das contas do
Patrimônio Líquido” e que tal suposto erro deveria ser superado com suporte no
Princípio da Verdade Material.
É fato notório a inadequação da escrituração contábil do imposto pago no exterior na
conta “Reserva de Lucros”, porque é conceito básico da contabilidade, aqui apresentado
de forma sintética, que contas do ativo representam direitos da entidade, enquanto as de
passivo expressam as obrigações, sendo o patrimônio líquido a representação dos
recursos dos sócios na entidade, correspondente à diferença entre ativo e passivo. No
entanto, foi a partir da avaliação da escrituração contábil que a autoridade fiscal
concluiu que os lucros disponibilizados do exterior não foram incluídos na apuração do
lucro real.
Destaco, ainda, que a constatação pela autoridade fiscal do oferecimento à tributação do
valor da equivalência patrimonial em relação ao investimento na empresa argentina, que
importou R$ 166.079,53, apenas relata o que se extrai da documentação contábil
apresentada em resposta à intimação. Tal fato não guarda relação com a pretendida
compensação do imposto de renda pago no exterior com o devido no Brasil, como resta
claro pelo §6o do art. 25, que esclarece o tratamento a ser dado aos resultados da
avaliação dos investimentos no exterior pelo método da equivalência patrimonial, e pelo
art. 26 da Lei no 9.249, de 1996, que delimita tal compensação para impostos incidentes
sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital (estendida, pelo art. 15 da Lei no 9.430, de
1996, às receitas decorrentes da prestação de serviços).
Quanto às receitas de serviços prestadas para empresa no Chile, além de ser tema não
tratado pela interessada na manifestação de inconformidade, a autoridade fiscal afirma
que, embora intimado, o contribuinte não apresentou documentos comprobatórios de
tais operações.
Conclusão
Ante o exposto e o contido nos autos do presente processo administrativo, reconheço
por tempestiva a manifestação de inconformidade e concluo pela sua improcedência,
não merecendo reforma a decisão exarada no despacho decisório contestado.
Apenas a titulo de complemento, não entendo que no caso em apreço a glosa de
valores se deu tão somente por erro de preenchimento da DIPJ, tendo em vista que a própria
documentação contábil que dá suporte a referida declaração apresenta problemas quanto a
identificação das receitas que culminam por comprometer os critérios de liquidez e certeza em
relação ao crédito tributário perseguido.
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão
recorrido.

Dispositivo
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário e, no
mérito, em negar-lhe provimento.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.830 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904228/2016-27

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 395
DF CARF MF
Original